Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-28.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO
1. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da construtora, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com devolução de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção.
2. A escassez de mão de obra é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior.
3. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CC 405).
4. A correção monetária incide a partir do desembolso de cada parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor (Súmula 43 do STJ).
5. É decenal o prazo prescricional para pleitear a devolução da comissão de corretagem em caso de pedido de rescisão contratual em razão do atraso na entrega da obra (CC 205).
6. Havendo sucumbência recíproca, mas não equivalente, os honorários devem ser fixados proporcionalmente, levando em consideração o êxito das partes na demanda.
7. Negou-se provimento ao apelo.